Tribunal: TJMT
Processo: 1008568-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008568-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), GILMAR CARLOS DE MERA - CPF: 016.726.619-51 (PACIENTE), JUIZA DE DIREITO Maria Mazarelo Farias Pinto (IMPETRADO), JOÃO FILHO DE ALMEIDA PORTELA (IMPETRADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), KEVELIN CRISTINA LOURENCO - CPF: 061.249.441-11 (VÍTIMA), DINACIR LOURENCO - CPF: 045.766.399-51 (VÍTIMA), ALAN CARLOS DE MERA - CPF: 061.249.771-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 15 ANOS, 11 MESES E 7 DIAS DE RECLUSÃO – EXECUÇÃO PENAL –EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA – INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA ALEGAÇÃO – COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – ORDEM NÃO CONHECIDA, NESTE ASPECTO – INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NO AMBIENTE PRISIONAL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

Cabe ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação da tese de excesso de prazo, em virtude da pendência do julgamento do recurso de apelação.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela Covid-19, sobretudo se o agente não se enquadra no grupo de risco e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Gilmar Carlos de Mera
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT e ao Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Consoante os termos já consignados no Id. 87729475, pp. 1-3:

“A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de maio de 2020, por ter supostamente praticado conjunção carnal com sua enteada por diversas vezes quando era menor de idade.

Afirma que o beneficiário foi condenado em pena superior a quinze anos e que apelou da sentença condenatória, a qual foi registrada perante este egrégio Tribunal de Justiça sob n. 0003331-14.2020.811.0064.

Assevera que o paciente se encontra preso provisoriamente há mais de um ano, pois não houve o trânsito em julgado da sentença, e que contraiu a Covid-19, por isso pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária.

Aponta que no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente não há condições para tratar os reclusos que, eventualmente, possam contrair a doença.

Nesse particular, narra que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Com essas considerações, em síntese, pede que seja concedida liminarmente a presente ordem, a fim de conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade com a imposição de prisão domiciliar humanitária, até o desfecho da mencionada pandemia (Id. 87543459, pp. 1-5).

Acostou documentos (Id. 87543460 a 87545976)”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 1-3 (Id. 87729475).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 2-14 (Id. 88023976).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“para que a presente ação constitucional em parte
não seja conhecida
, e quanto ao remanescente, pela
denegação
da ordem constitucional”
(pp. 1-7 – Id. 89644965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o impetrante busca por meio da presente ação constitucional o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor de
Gilmar Carlos de Mera
, sustentando o excesso de prazo para a apreciação e julgamento do recurso de apelação n. 0003331-14.2020.8.11.0064, pois está preso há mais de um ano, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, e de forma subsidiária almeja a substituição da medida constritiva por prisão domiciliar humanitária, haja vista a necessidade de resguardar a saúde do paciente em razão da pandemia da Covid-19.

Ab initio
, acerca do excesso de prazo, ressalto que o constrangimento ilegal decorrente da demora para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, mas pela análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

Consta neste caderno processual que o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude da prática do delito de estupro de vulnerável, ilícito tipificado no art. 217-A c/c o art. 226, inciso II, c/c o art. 71, todos do Código Penal.

Insta salientar que o recurso de apelação acima mencionado já foi por mim analisado e, inclusive, proferido o competente voto. Foi enviado por questão regimental ao eminente desembargador revisor e em seguida será incluído em pauta para julgamento da Segunda Câmara Criminal, portanto, não vejo o aventado excesso de prazo.

Contudo, entendo que não merece conhecimento a alegação de existência de irrazoável excesso de prazo no andamento do recurso defensivo acima referido, na medida em que este Sodalício não detém competência para a apreciação do tema, uma vez que a autoridade apontada como coatora, nessa hipótese, é este Tribunal de Justiça, pois tais autos ora aqui tramitam.

Com efeito, à luz do previsto no art. 105, inciso I, alínea ‘c’, da Constituição Federal, é atribuição do Colendo Superior Tribunal de Justiça processar e julgar
habeas corpus
impetrado contra ação ou omissão das Cortes de Justiça Estaduais.

Desta feita, não se conhece, nessa quota, o
mandamus
.

Em seguida, a impetrante sustentou que a pandemia da Covid-19 torna insustentável a manutenção do cárcere do paciente, motivo pelo qual se mostraria cogente a substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária, a fim de resguardar a saúde do preso, inclusive afirmou que o beneficiário contraiu o novo coronavírus.

A princípio, convém ressaltar que, diante do caótico quadro mundial de saúde pública, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem
“medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo”
.

Nessa linha intelectiva, o normativo recomenda aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal a reavaliação das prisões provisórias,
com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal
, priorizando-se:

“a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência
ou que se enquadrem no grupo de risco;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (...)”
– destaquei.

Nesse contexto, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça
não é a soltura em massa de presos provisórios
com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional,
mas a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar
, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal.

Aliás, conforme recentemente ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro,
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a revogação da constrição provisória.

Destarte, não observo que o paciente esteja enquadrado em qualquer hipótese do grupo de risco, de modo que não se justifica a soltura deliberada em razão da pandemia que assola o país, mormente porque os estabelecimentos prisionais já efetivaram as medidas necessárias à prevenção da propagação do vírus e não há casos de infecção no interior das cadeias públicas e presídios deste Estado.

Além do mais,
“extrai-se do Ofício enviado pela direção do estabelecimento prisional no dia 21.05.2021 [ID 88023977], informando que
GILMAR CARLOS DE MERA
passou por avaliação da enfermagem e não apresentava nenhum sintoma e se alimentava bem, sendo certo que na aludida data foi
feito novamente exame e o resultado deu negativo para o Coronavírus,
razão pela qual não há que se falar na concessão de prisão domiciliar, vez que o paciente vem sendo devidamente assistido na Penitenciária em que se encontra recluso”. (sic)

Dessa maneira, concluo que os autos evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da custódia cautelar.

Ante ao exposto,
conheço parcialmente do pedido, e nessa extensão, denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental, em sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021